Tribunal: TCU
Processo: 040.142/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Margareth Pereira de Mesquita Leao contra decisão do Acórdão 18.932/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Margareth Pereira de Mesquita Leão contra o Acórdão 18932/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.1 do Acórdão 18932/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que: 9.3.1 o pagamento da parcela GAE está regular em decorrência da edição da Lei 14.687/2023; 9.3.2. o pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está garantido por decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Processo 0003893.06.2005.4.05.8000, ajuizado pelo Sindjus/AL junto ao Tribunal Regional Federal da 5a Região; 9.4. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Maria Margareth Pereira de Mesquita Leão, diante de possível inconsistência no pagamento do incentivo à qualificação; e 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 5a Região.